Tribunal: STF
Processo: Rcl 42363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIS Nºs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. DECISÃO RECLAMADA NÃO FUNDAMENTADA NA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000179-86.2016.5.08.0013.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório na origem, a parte reporta tratar-se de “Reclamação Trabalhista ajuizada por ex-empregado, Sr. Agostinho Costa de Araújo, em face desta Reclamante, bem como, da concessionária de energia elétrica, Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA, atual Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., através da qual, alegando ter havido terceirização ilícita entre a Reclamante e a empresa pública, postulou isonomia salarial com os empregados desta última, com o consequente pagamento de diferenças salariais e vantagens previstas nos Acordos Coletivos de Trabalho firmados entre a Concessionaria e o Sindicato dos empregados públicos”. 
    Argui que, ao conceder isonomia salarial, a Corte Reclamada afastou, de forma camuflada, a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95 e art. 461 da CLT.
    Afirma que não há como se aplicar ao caso a Súmula 52 do Tribunal Regional Reclamado, “que tem fundamento o art. 12, “a”, da Lei nº 6.019/7416, eis que, a Reclamante, fato público e notório, não é uma empresa de trabalho temporário, na forma exigida pelo artigo 5º da Lei nº 6.019/74, mas sim, uma empresa prestadora de serviços, que cumpre regularmente com todas as suas obrigações legais, exercendo seu objeto social com responsabilidade perante fornecedores e sociedade, conforme permitido pela Constituição Federal”. 
    Repisa que “não é uma empresa de trabalho temporário, mas sim, uma empresa prestadora de serviços, não há que se falar em isonomia salarial, sendo irrelevante a análise de tarefas desenvolvidas entre o beneficiário”. 
    A reclamante sustenta que a Corte reclamada infringiu a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252-RG, ao argumento de que acolhida a tese, pela Corte de origem, de ilicitude da terceirização. 
    Assevera afronta às decisões proferidas nas ADI’S nºs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735.
    Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    3. Agostinho Costa de Araújo, parte beneficiária do ato reclamado, apresentou contraminuta.
    4. Dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADPF nº 324 e das ADIS nºs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735, bem como na desobediência da Súmula Vinculante nº 10.
    3. Ao julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    4. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    5. Todavia, sublinho que a controvérsia acerca da terceirização no âmbito da Administração Pública, com as suas peculiaridades e a incidência de princípios constitucionais jurídico-públicos próprios e normas constitucionais e infraconstitucionais especiais não foi analisada no bojo do mencionado precedente paradigmático.
    6. Inclusive, pendem de análise nesta Suprema Corte embargos de declaração na ADPF nº 324, opostos pela Procuradoria Geral da República, a debater a ausência de perfeita identidade entre o conteúdo do paradigma em apreço e a hipótese de terceirização de atividades da Administração Pública.
    7. Nos aclaratórios, veiculada justamente a necessidade de explicitação que o alcance da ADPF nº 324 abarca específica e delimitadamente apenas a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. Colho excerto da peça dos embargos de declaração (grifei):
    “[...] Importa também destacar que o STF, em nenhum momento, por ocasião do julgamento da ADPF 324/DF e do RE-RG 958.252/MG, tratou atenta e especificamente da terceirização no âmbito da Administração Pública, com as suas peculiaridades e a incidência de princípios constitucionais jurídico-públicos próprios e normas constitucionais e infraconstitucionais especiais incidentes. 
    Ilustrativamente, não se abordou a questão da terceirização como forma de burla ao concurso público, de substituição de candidatos aprovados regularmente em certame, de suprir funções permanentes previstas em quadro de carreira de estatutários ou empregados públicos, ou como mecanismo de substituição de pessoal que deve necessariamente ingressar na função pública lato sensu mediante as regras da publicidade concursal. Decorrem do imperativo constitucional de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (art. 37-II), dentre outras peculiaridades, as balizas específicas à terceirização na Administração Pública, além da necessidade de observância da natureza dos serviços públicos prestados ou das atividades econômicas desenvolvidas por empresas estatais. […]
    Pelo exposto, pugno pelo conhecimento e pelo acolhimento destes embargos de declaração, para os seguintes fins [...] (c) delimitação, em acréscimo de fundamentação, do alcance dos julgados do STF em matéria de terceirização empresarial, nos termos do item II.2 destes embargos de declaração.”
    8. Nesse contexto, a integração do julgado relativa à terceirização envolvendo atividade-fim de concessionária de serviços públicos ainda carece de debate desta Suprema Corte, pelo que ausente, no ponto, aderência estrita com o caso dos autos.
    9. De outro lado, no que diz com a aventada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa concessionária de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    10. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    11. Por oportuno, extraio que a Corte de origem reconheceu a isonomia do empregado terceirizado com os empregadores da reclamante, deferindo os direitos previstos nos instrumentos coletivos da tomadora de serviços. Confira-se (destaquei):
    “TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. Existindo provas de similaridade entre as atribuições do reclamante - trabalhador de empresa terceirizada - com as dos empregados da tomadora de serviços, impõe-se o reconhecimento da isonomia salarial. Observância da Súmula 52 deste Regional. [...] 
    Cumpre-nos averiguar a existência do pressuposto principal ao deferimento do pedido de isonomia salarial, qual seja, a existência de similaridade de funções ou atribuições entre o reclamante o os empregados da empresa tomadora de serviços. 
    No caso dos autos, restou provada a existência de similaridade de atividades, logrando o reclamante comprovar o exercício das mesmas atividades dos empregados da CELPA, cujos salários pretende ver reconhecida a isonomia.
     Em depoimento, o demandante deixou claro que desempenhava sua função em rede de média tensão, trabalhando em substação apenas quando havia necessidade de manobra. 
    A testemunha do reclamante afirmou que havia equipes da CELPA que cumpriam as mesmas tarefas dos empregados da prestadora de serviço. O reclamante trouxe ainda, como prova emprestada, depoimentos dos prepostos da CELPA, que atestam a possibilidade de um eletricista de empresa terceirizada, se qualificado e treinado, vir a atuar como eletricista da CELPA, havendo ainda declaração em outro processo (Processo 0000056-43.2015.5.08.0007) que indicam a similaridade de atividades, que reproduzo abaixo: 
    "que a 1ª reclamada ENDICON presta serviços de reparo de falta de energia; que são vários contratos existente entre as reclamadas; que de regime de plantão é de voltagem até 13,8 KV; que acima disso são realizados pela equipe de linha viva, também da própria 1ª reclamada ENDICON ou por eletricista da 2ª reclamada CELPA; que nesse caso são unidades consumidora com unidade de maior porte, como indústria e Shopping; que não sabe dizer qual era o serviço do reclamante; qu e a 2ª reclamada CELPA tem eletricistas que fazem outras atividades, além desses grandes reparos, como pequenos reparos de falte de energia, atuando em plantões, ligações novas, nível de tensão, fiscalização, processos; que ratifica que existe eletricista da CELPA realizando serviços em regime de plantão de falta de energia" 
    Ressalto que a norma coletiva firmada pela CELPA não faz distinção entre os eletricistas que atuem em alta ou baixa tensão Resta clara, portanto, a similiaridade entre as atividades exercidas pelos empregados da reclamada ENDICON e da reclamada CELPA, o que justifica o reconhecimento da isonomia salarial pretendida, nos termos previstos na Súmula 52 deste Regional. 
    Nesse sentido, deferem-se os pedidos de diferença salarial decorrente da isonomia pretendida e todos os reflexos postulados, inclusive de quinquenio, bem como os pedidos previstos na norma coletiva aplicável aos empregados da tomadora dos serviços, tais como de vale-alimentação e abono aniversário. 
    [...]”
    12. Na espécie, a justificação do ato reclamado não está lastreada na declaração de ilicitude da terceirização da atividade-fim. Ao contrário, a decisão está calcada na licitude da terceirização, no reconhecimento da isonomia de salários e benefícios com os empregados da empresa concessionária.
    13. É dizer, não houve, em momento algum, declaração de inconstitucionalidade ou afastamento do §1º do art. 25 da Lei 8.987/1995, pelo que inadequado suscitar afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    14. Outrossim, ausente o fundamento de inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da ilicitude da terceirização, o caso dos autos tampouco guarda similitude com o paradigma da ADPF nº 324.
    15. Quanto à veiculada afronta às decisões proferidas nas ADI’s nº 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735, melhor sorte não assiste ao reclamante. Com efeito, colimou-se, nessas ações diretas, a declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.429/2017, no que altera dispositivos da Lei 6.019/1974, sobre trabalho temporário em empresas urbanas e relações de trabalho em empresas de prestação de serviços a terceiros. No ponto, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - em que fiquei vencida, na companhia dos Marco Aurélio, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski - julgou improcedentes as ações diretas. Confira-se a ementa da primeira ADI mencionada: 
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Federal 13.429/2017. Trabalho temporário. Prestação de serviço a terceiros. 3. Terceirização da atividade-meio e da atividade-fim. Terceirização na administração pública. 4. Ausência de inconstitucionalidade formal e material. Precedentes: ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, e RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 5685, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2020)
    16. Desse modo, a inexistência de adoção de tese jurídica direta e contrária pelo juízo reclamado torna inviável a inferência no sentido da alegada afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou de suscitada violação de verbete vinculante, à míngua da estrita aderência. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados (grifei):
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. 1. No caso, o reclamante invoca paradigmas pelos quais foi afirmada a excepcionalidade da contratação temporária de servidores públicos, bem como indicam as condições a serem observadas pela Administração, nos termos do art. 37, IX, da Constituição (ADIs 3.210 e 3.430). De modo diverso, a decisão reclamada está fundamentada na ausência de demonstração de que as contratações temporárias realizadas foram destinadas a suprir o cargo efetivo pretendido pela reclamante. 2. Inviável reclamação quando ausente relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 34865 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 10.10.2019).
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 35863 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 10.10.2019).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste estrita aderência entre o objeto do ato impugnado e o paradigma de controle invocado (ADI 2433/RN), requisito indispensável para o cabimento da reclamação nesses casos. 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 28908 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 1º.10.2019).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A Súmula Vinculante 3 foi editada para garantir o contraditório e a ampla defesa nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. 3. In casu, a decisão reclamada não provem do Tribunal de Contas da União, mas de incidente de nulidade absoluta proferido por Turma Recursal que declarou a nulidade de execução por ilegitimidade passiva ad causam. 4. Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. Precedentes: Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011; 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 3 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33012 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.5.2019).
    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora